Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-65.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000365-65.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (APELADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

ICMS.
AUSÊNCIA DE
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.
PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Atualização
cadastral.
O
contribuinte

deve

comunicar

ao
Fisco Estadual
qualquer

alteração
dos dados
cadastrais
declarados

inicialmente
(art. 65 do RICMS/MT).
Todavia, o
lançamento fiscal deve observar o Princípio da Verdade Material, prevalecendo a realidade dos fatos comprovados nos autos sobre eventuais inconsistências cadastrais.
A
existência de contrato de arrendamento vigente e anterior ao fato gerador, ainda que não declarado previamente ao Fisco, afasta a presunção de inidoneidade da nota fiscal, porquanto comprova
a capacidade produtiva.

Portanto,
ainda
que
os
dados
cadastrais

estejam

desatualizados
,
deve
ser
aplicado
o
Princípio
da
Verdade
Material, de modo a
prevalecerem

os

fatos

e não a mera presunção baseada no cadastro

da Fazenda Pública (STJ -
REsp
: 901311 RJ 2006/0215688-9, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
julgado

em
18/12/2007,
Primeira

Turma
,
DJe
06/03/2008; TRF-4 - AG: 50109552620184040000 5010955-26.2018.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES,
julgado

em
23/10/2019,
Primeira

Turma
; CARF 10875910978200992 1001-002.807, Relator:
Não

informado
,
julgado

em
08/12/2022,
publicado

em
02/01/2023). No
presente

caso
,
os

TADs
1150561-6 e 1150565-2 (ID 235720720 e 235720721/PJe2)
foram

lavrados

em
01/10/2021,
em

razão
do
transporte
de
mercadoria

acompanhada
de
documento
fiscal
supostamente

inidôneo
, sob o
argumento
de que
haveria

indícios
de que
o

contribuinte

não

possuía

capacidade

produtiva
para a carga de
milho

transportada
,
por
deter
somente
70 ha de
área
rural.
Contudo
,
restou

comprovado

nos
autos que, antes da
apreensão
(21/01/2020, ID 235720718/PJe2), a
parte

reclamante

havia

arrendado

mais
127
ha
,
justificando
,
assim
, a
produção
do
grão

transportado
.Assim,
bem

ponderou
o
juiz
de
primeiro

grau
:

"
Neste
rumo
de
argumentos
,
conclui
-se que se o
motivo
que
levou
à
aplicação
da
penalidade

foi
a
tese
de que
o

demandante

não

tinha

capacidade
para
produzir
o que
declarado

nas

notas
(
em

razão
do que
declarado

na
SEZAZ,
os
70 hectares),
porém
,
vem
o
autor
e junta
contrato
de
arrendamento
de
imóvel
rural, a
presunção
do
órgão
de
fiscalização

não
se
sustenta
,
já
que
bem

esclarecido que não se está a tratar de irregularidade no cadastro (o motivo da multa
,
por

desatualização
do
cadastro
, mas a
aplicação
se
deu

porque
se
chegou

a

conclusão
de que a
informação

nele

contida

não

permitia
a
emissão
das
notas

pelo

autor
), a
ação

deve
ser
julgada

procedente
."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios
fixados em

10% sobre o valor da
causa,pela
parte recorrente (vencida)
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000365-65.2022.8.11.0040

Origem
:
4a VARA CÍVEL DE SORRISO

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
NEIMAR ANTONIO CAOVILLA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NEIMAR ANTONIO CAOVILLA
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a)
teve
cargas de
milho

apreendidas
sob
alegação
de nota fiscal
inidônea
; b)
a

inscrição

estadual

estava

ativa
e regular; c) o
produto

tinha

origem

lícita
,
estocado

em

armazém

próprio
e
área

arrendada
; d) o Fisco
presumiu

irregularidade

sem

provas
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para
anular
o
lançamento
fiscal no valor de R$ 39.288,24.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

nos

seguintes

termos
:
"VISTO.
Cuida
-se de
ação

ordinária

em
que se
pretende
a
anulação
de
débito
fiscal (R$39.288,24),
porquanto

está
com
sua

inscrição

estadual
regular e
ativa
, e
possui

capacidade

produtiva

acima
do
alegado
(
área

arrendada
) de modo que
o

argumento
da Fazenda
não

procede
(
autor

não

poderia

emitir
nota fiscal
porque

às

terras

vinculadas
a
inscrição

são
de
pequeno

porte
, 70 hectares). A
liminar

foi

deferida
,
diante
da
caução

ofertada
. Em
sede
de
contestação
, o ESTADO,
em

suma
,
disse
que
a

exigência
fiscal
objeto
de
insurgência

na

ação

proposta
,
não

decorre
de
irregularidade
cadastral, mas sim, da
divergência

encontrada
entre a
capacidade
de
produção

na

área

declarada
no
Cadastro
Fiscal com a
quantidade
de
produtos

comercializados

pelo
Autor,
descritas

nas

notas

fiscais
que
acompanharam

a

operação
, as quais
foram

declaradas

inidôneas
.
Depois
da
tréplica
,
vieram

os
autos
conclusos
. É a
síntese
do
necessário
.
Decido
.
Cuida
-se do
julgamento

antecipado
da
lide
,
ao

passo
que
não

há
a
necessidade
de
produção
de
outras

provas
. Com
efeito
, nota-se que o
cerne
do
imbróglio

cinge

na

legalidade
da
emissão
dos autos de
infração
(e
aplicação
das
multas
). E de
acordo
com a
linha
de
ideias
do
requerente
, a
motivação
do auto é que
levaria
a
sua

nulidade
, se
tem

capacidade
de
produção

maior
do que a
declarada
, e para tanto,
juntou

contrato
de
arrendamento
de
imóvel
rural (127 hectares de
área

agricultável
),
em
vigor
na

época
do
fato

gerador
.
Porém
,
segundo
o ESTADO, é
justamente

esta

diferença de capacidade de escoamento de grãos (entre àquela

declarada

na
SEFAZ, de 70 hectares, e as
saídas
de
grãos

constatadas
),
chegou
-se à
conclusão
de que
não

foi
o
emissor
da nota o
produtor
do
grão
). Neste
rumo
de
argumentos
,
conclui
-se que se o
motivo
que
levou
à
aplicação
da
penalidade

foi
a
tese
de que
o

demandante

não

tinha

capacidade
para
produzir
o que
declarado

nas

notas
(
em

razão
do que
declarado

na
SEZAZ,
os
70 hectares),
porém
,
vem
o
autor
e junta
contrato
de
arrendamento
de
imóvel
rural, a
presunção
do
órgão
de
fiscalização

não
se
sustenta
,
já
que
bem

esclarecido que não se está a tratar de irregularidade no cadastro (o motivo da multa
,
por

desatualização
do
cadastro
, mas a
aplicação
se
deu

porque
se
chegou

a

conclusão
de que a
informação

nele

contida

não

permitia
a
emissão
das
notas

pelo

autor
), a
ação

deve
ser
julgada

procedente
. Diante do
exposto
, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC, para DECLARAR a
nulidade
dos autos
determinados

na

inicial
(
TADs
n. 1150561-6 e n. 1150565-2), e de
seus

efeitos
(
aplicação
de
multas
,
etc
). Isento o ESTADO de
pagamento
de
custas
, o CONDENO
ao

pagamento
de
honorários
de
sucumbência
,
na

razão
de 10%
sobre
o valor da causa.
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

pleiteado

em
15
dias
,
ao
ARQUIVO, com as
baixas
de
praxe
. DEFERIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, para
levantamento
da
caução
,
em
favor
do

autor
, se
mantida
a
procedência
da
ação
,
depois
do
trânsito

em

julgado
. Em
caso
de
reversão
da
sentença
no Tribunal, a
caução

deverá

garantir
o
pagamento
do
débito

ao
ESTADO. P.R.I. (
datado
e
assinado

digitalmente
)."

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte
ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustentou
que: a)
a

exigência
fiscal
decorre
da
divergência
entre a
capacidade
de
produção

declarada
e a
quantidade

comercializada
; b) o
contrato
de
arrendamento

não

tem

validade

perante
o
fisco

por

não

ter

sido

declarado
; e c) o
lançamento
fiscal
goza
de
presunção
de
legitimidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

totalmente

improcedentes

os

pedidos
da
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
.
Além
dos
argumentos
para a
manutenção
da
sentença
, a
parte

recorrida

alegou
: a)
o
valor da
multa
é
ilegal
e
abusivo
,
servindo

como

meio
de
coerção
; b) a
sentença
do Mandado de Segurança
reconheceu

a

idoneidade
da
documentação
; c) o
recorrido

possui

capacidade
de
produção
,
armazenagem
e
comercialização
; e d) o Fisco
agiu
com base
em

suposições
.

Os autos foram inicialmente
encaminhados
ao TJMT,
que

declinou
da competência em favor
das
Turmas Recursais, utilizando como base o IRDR Tema 1
,
autos 85560/2016.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025